Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008295-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA - CPF: 052.830.501-81 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 047.061.641-50 (VÍTIMA), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL JONAT DA SILVA MOTA - CPF: 054.932.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON DA SILVA - CPF: 038.889.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 027.706.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRETENDIDA SUBSIDIARIAMENTE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente recolhido preventivamente ao cárcere à conta da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se o paciente faz jus à revogação da prisão preventiva que foi mantida pelo d. juízo
a quo
na decisão de pronúncia ou, ao menos, (ii) à prisão domiciliar, com fulcro no art.
318, VI, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva, é cediço que, na ausência de fatos novos ou provas inéditas que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedidos inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a rediscussão de tese já apreciada em acórdão transitado em julgado, quando não demonstrada a presença de fato novo ou prova inédita capaz de infirmar o posicionamento adotado outrora. 2. Configura indevida supressão de instância a submissão de pedido de prisão domiciliar diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem que a matéria tenha sido suscitada perante o d. juízo natural da causa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/08/2020, DJe 25/08/2020; STJ, AgRg no HC 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1008295-55.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr.
JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO NETO

PACIENTE:

DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coatora atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a custódia preventiva
do paciente no interesse da ação penal n. 1017346-32.2023.8.11.0042
,
em que pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV
; do
art. 148, §2o
e do
art. 211, todos do Código Penal
, além do
art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013
, a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão do seu possível envolvimento com os delitos supramencionados, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere; tendo o d. juízo
a quo
, recentemente, em vista do
trânsito em julgado da sentença de pronúncia
, determinado a
manutenção da segregação cautelar
.

Nesse cenário, o d. impetrante aduz a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a custódia preventiva do paciente vem sendo mantida
sem fundamentação concreta
, restringindo-se a referir-se genericamente à
gravidade
dos delitos imputados.

Sustenta, ademais, que o beneficiário deste
writ
ostenta
predicados pessoais favoráveis
, tais como residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, além de ser pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, circunstância que, na intelecção do d. causídico, lhe possibilitaria ao menos a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida e concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, com a revogação da prisão preventiva do beneficiário deste
writ.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 275285375 e ss.).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
275467367) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 281372890.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial do
writ
sem análise do mérito
, especificamente quanto à aventada ausência de requisitos à manutenção da custódia preventiva, por se tratar de reiteração de tese já apreciada por esta eg. Corte de Justiça; e, na extensão admitida, pela
denegação da ordem
(ID 282258351).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
,

uma vez que a tese de inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao vertente
writ
, fora ajuizado, em prol de
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
,

pelo mesmo advogado e com supedâneo no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1035924-38.2024.8.11.0000,
devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
29/01/2025
, na qual, à unanimidade, a ordem restou parcialmente extinta sem análise meritória no que diz respeito à tese de excesso de prazo e, no que admitida, foi denegada.

Por clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva decretada e mantida. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Prejudicialidade da tese de excesso de prazo: decisão de pronúncia proferida na origem. Presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado; sequestro e cárcere privado; ocultação de cadáver; e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) aferir eventual excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente prolação de decisão de pronúncia, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, por se tratar de crimes cometidos em contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, mediante o sequestro e a manutenção da vítima em cárcere, com uso de violência (“salve”), sob o crivo do “julgamento” da referida facção, ao que se seguiu a execução em local ermo, mediante 02 (dois) tiros desferidos à queima-roupa, diretamente contra a cabeça do ofendido, vindo o corpo a ser, posteriormente, desovado às margens de um rio
; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
Revela-se idônea a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados pelo acusado, cujos predicados pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a imprescindibilidade da segregação cautelar, especialmente se considerada a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa
”.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.”
— Destaquei.

Naquela oportunidade, esta c. Câmara Criminal constatou a presença de
suficientes indícios de autoria
, seguramente
reforçados pela decisão de pronúncia
, tendo concluído pela
imprescindibilidade da prisão preventiva
por fundado
periculum libertatis
, em vista do
risco concreto à ordem pública
, uma vez que o
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução dos crimes de
cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver
bem evidenciaria a
maior g
ravidade da conduta

e a
periculosidade social do paciente
.

Demais disso, se observou que
DOUGLAS
foi também
pronunciado
pelo crime de
integração de organização criminosa
, uma vez que os fatos tratam de “
salve
” ordenado pela facção
Comando Vermelho
; sendo, portanto,
idônea
a prisão preventiva também para a
interrupção ou diminuição das atividades
do referido grupo criminoso.

Por fim, também ressaiu fixado no v. acórdão que “
[...] a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva
” (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). — Destaquei.

E, como cediço, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade provisória, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo concreto que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça estadual, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Interposto
Recurso Ordinário
pelo d. causídico impetrante e encaminhado ao STJ, fora
inadmitido
pelo d. Relator, o Exmo. Min. Joel Ilan Paciornik, por
intempestividade
, vindo o acórdão do TJMT, portanto, a
transitar em julgado
em
07/03/2025.

Nesse cenário, considerada a existência de
coisa julgada
acerca da matéria, sem que tenham sido trazidos à tona quaisquer
fatos novos
ou
provas inéditas
capazes de
desconstituir
os fundamentos lançados no acórdão, estou convencido de que
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, no sentido de que não comporta reanálise o entendimento recentemente exarado por este eg. Sodalício.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e procedo à
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após analisar detidamente os autos, entendo que, em sua extensão remanescente, o
writ
igualmente
não comporta apreciação
, uma vez que o pedido subsidiário de
prisão domiciliar
não foi submetido ao crivo do d. juízo
a quo
.

Confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito pela concessão de prisão domiciliar
foi apreciado pelo juízo singular, circunstância que
inviabiliza
, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta e. Corte de Justiça.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação de prisão preventiva,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
;
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
o exame do pleito pela concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, colho da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
ao ponto de

ensejar a excepcional concessão de ofício do pleito, uma vez que, como cediço, na hipótese de genitor de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
é indispensável a comprovação de que se trate o custodiado do único responsável pelos seus cuidados
(art. 318, VI, do CPP), o que não se verifica do exame da prova pré-constituída, não tendo sido, ademais, sequer apresentada qualquer documentação nesse sentido por parte do d. causídico impetrante, que se limitou a juntar aos autos a
Certidão de Nascimento
de
Rafael Lima da Silva
, nascido aos 15 de junho de 2023, filho do paciente e de
Daniela de Souza Lima
; desacompanhado de quaisquer informações acerca da guarda da criança; seu endereço; suas necessidades; e, notadamente, os supostos imprescindíveis cuidados prestados pelo paciente, o qual se encontra
recolhido ao cárcere
desde
19/02/2024.

Rememoro, por oportuno, ser assente o entendimento desta c. Câmara Criminal no sentido de que “
[...]
a alegação de ser pai de criança menor de 12 anos ou provedor de família, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória
” (N.U 1004180-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). — Destaquei.

Por conseguinte, concluo se tratar de arguição que deve ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, sob pena de
indevida supressão de instância
e ofensa ao direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
; sem que se constate, neste momento processual, razão apta a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIEGO HENRIQUE PACHECO DA SILVA
, tanto por
ofensa à autoridade da coisa julgada
, haja vista a reiteração da tese de inidoneidade do decreto segregatício, já refutada nos autos do
Habeas Corpus
n. 1035924-38.2024.8.11.0000; quanto por
supressão de instância
no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, ausentes, em qualquer caso, razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025